Tribunal: TJMT
Processo: 1011785-64.2022.8.11.0041
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-06-21
Data de publicação: 2023-06-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1011785-64.2022.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inadimplemento, Cartão de Crédito, Contratos Bancários, Efeitos]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS]

Parte(s):

[COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO SUDOESTE DA AMAZONIA LTDA - SICOOB CREDISUL - CNPJ: 03.632.872/0001-60 (APELANTE), SILVANE SECAGNO - CPF: 044.866.619-74 (ADVOGADO), SANDRO RICARDO SALONSKI MARTINS - CPF: 005.542.699-96 (ADVOGADO), RENATO AVELINO DE OLIVEIRA NETO - CPF: 288.595.238-50 (ADVOGADO), THIAGO OLIVEIRA KAISER - CPF: 994.882.641-87 (APELADO), THAIS OLIVEIRA KAISER SETUBAL - CPF: 994.883.101-20 (ADVOGADO), THAIS OLIVEIRA KAISER SETUBAL - CPF: 994.883.101-20 (APELADO), VINICIUS OLIVEIRA KAISER - CPF: 014.714.551-14 (APELADO), LAIS OLIVEIRA KAISER - CPF: 014.714.541-42 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

Ementa.

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA - FALECIMENTO DO DEVEDOR - OBRIGAÇÃO DO ESPÓLIO - INEXISTÊNCIA DE INVENTÁRIO - CITAÇÃO DOS HERDEIROS - POSSIBILIDADE - INDICAÇÃO - ÔNUS DO CREDOR - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO PARA DETERMINAR O PROSSEGUIMENTO DA AÇÃO EM FACE DE TODOS HERDEIROS.

I - Quando ocorre o falecimento do devedor originário, a responsabilidade pelo pagamento recai, primeiramente, sobre o espólio e, após a realização da partilha, sobre os herdeiros.

II - Diante da ausência de informação acerca da existência de inventário, para que fosse integrando o inventariante à lide, como representante da universalidade de bens que se instaura com a abertura da sucessão, deverá ocorrer à citação pessoal dos sucessores do de cujus, sem a qual, será inviável a continuidade desta ação.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara.

Trata-se de recurso de Apelação Cível de n. 1011785-64.2022.8.11.0041 interposto por COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO SUDOESTE DA AMAZONIA LTDA - SICOOB CREDISUL contra sentença proferida nos “AÇÃO DE COBRANÇA” onde litiga com THIAGO OLIVEIRA KAISER E OUTROS perante a 2a Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá - MT.

Prolatada a sentença que consta sob ID. 151344427 o magistrado a quo indeferiu a inicial e julgou extinto o feito, nos termos do artigo 485-I do CPC e condenou o autor em custas.

Em suma, alega o recorrente sob ID. 151344432 que o Juízo a quo entendeu pela necessidade de extinção da demanda pelo suposto descumprimento de determinação de emenda a inicial. É necessário que seja declarada a nulidade da sentença proferida nos autos de piso, que viola os princípios processuais de publicidade e primazia do julgamento de mérito. Devemos apontar pela existência de emenda à inicial protocolada no ID. 83705480, onde foram indicados os motivos pelo qual seria impossível o cumprimento da determinação;

Aduz que noticiado o óbito da contratante antes mesmo do ajuizamento da demanda, esta foi ajuizada em face dos herdeiros, devidamente qualificados no termo de inventário anexo ao ID. 81024541, com a indicação da partilha na página 09. Assim, em 01/04/2022 (ID. 81287499), houve determinação de emenda à inicial para que a ação fosse dirigida ao Espólio de Maria Enite Kaiser. De pronto, esta Recorrente protocolou emenda explicativa, onde consta a informação de que já houve partilha dos bens do de cujus, motivo pelo qual não existe mais o espólio, sendo impossível o ajuizamento de ação em face deste, conforme dispõe o caput do art. 1.997 do Código Civil;

Sustenta que merece reforma o entendimento do Juízo a quo para que seja aplicado o melhor direito, com o consequente recebimento da inicial e prosseguimento do feito. requerer se dignem Vossas Excelências em receber em seu duplo efeito o presente recurso, conhecendo o, e consequentemente, seja dado provimento as suas razões, para preliminarmente ser anulada a sentença, visto a evidente nulidade dos atos que ocorreram à revelia da Autora, ora Apelante. Ato contínuo, pugna para que seja dado provimento ao presente recurso a fim de que seja aplicado o Art. 1.997, caput, do CC, com o consequente prosseguimento do feito em face dos Herdeiros, ora Apelados, visto já ter ocorrido a partilha dos bens no inventário.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Cuida-se a demanda de “AÇÃO DE COBRANÇA” ajuizada por COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DO SUDOESTE DA AMAZÔNIA- SICOOB CREDISUL, doravante denominada recorrente, em face de THIAGO OLIVEIRA KAISER, THAIS OLIVEIRA KAISER SETUBAL, VINICIUS OLIVEIRA KAISER e LAIS OLIVEIRA KAISER.

O juiz a quo, sob ID. 151344427, indeferiu a inicial e julgou extinto o feito, nos termos do artigo 485-I do CPC e condenou o autor em custas.

A tese recursal funda-se na necessidade de citação dos herdeiros do devedor diante da ausência de inventário.

Compulsando os autos, faz-se necessário colacionar parte do deslinde processual:

Sob ID. 151344423 - Pág. 2 publicou-se o despacho:

“(...)

Deverá parte autora, em igual prazo, proceder a comprovação de recolhimento da guia de distribuição e sua vinculação ao número único do processo, como emendar a inicial pois o devedor é o espólio de Maria Enite Kaiser, representado pelos herdeiros ditados na inicial, sob pena de indeferimento da inicial. Intime-se.”

Em resposta, a parte autora/recorrente peticionou nos autos informando que:

“(...)

Esta Credora foi intimada para emendar a inicial, a fim de constar no polo passivo o Espólio de Maria Enite Kaiser, representado por seus herdeiros.

Ocorre, Excelência, que já houve a partilha dos bens da de cujus, de modo que não há espólio, conforme já explanado na peça inicial.

Uma vez findada a partilha a responsabilidade recai em face dos herdeiros até o limite da herança, conforme dispõe o Código Civil.

Dessa forma, crente do cumprimento de todas as formalidades e, consequentemente, do preenchimento de todos os requisitos para ajuizamento da presente ação, pugna a Requerente pelo prosseguimento da presente.”

Sob ID. 151344423 despachou o magistrado a quo:

“(...)

Deverá parte autora, em igual prazo, proceder a comprovação de recolhimento da guia de distribuição e sua vinculação ao número único do processo, como emendar a inicial pois o devedor é o espólio de Maria Enite Kaiser, representado pelos herdeiros ditados na inicial, sob pena de indeferimento da inicial.”

Em sequência, sob ID. 151344425 o magistrado condutor despachou:

“Vistos, etc.

Em que pese a argumentação do requerente, deve cumprir o determinado no id no 81287499, sob pena de indeferimento da inicial, considerando que o "de cujus" é representado pelo Inventariante ou seus herdeiros, com comprovação de parentesco, através de documentos oficiais.

Decorrido, certifique e conclusos.

Cumpra-se.”

Ato continuo, o magistrado sentenciou o feito, sob ID. 151344427 da seguinte forma:

“Vistos, etc.

A parte autora foi intimada para manifestar nos autos, no prazo de quinze dias, para emendar a inicial, como determinado no feito.

Entretanto, deixou transcorrer o prazo assinalado, sem dar impulso processual que somente a ele compete, demonstrando não ter interesse no desfecho da ação, complementando a inicial.

Assim, não há como dar prosseguimento a demanda, sem que o autor emende a exordial como documentos necessários para a ação.

Diante do exposto, Indefiro a inicial e Julgo EXTINTO o feito, nos termos do artigo 485-I do CPC. Custas pelo autor.

Com o trânsito em julgado, certifique-se, procedendo às anotações de estilo e após, arquive-se.

P. R. I.

Cumpra-se.”

Pois bem.

Destaca-se que o espólio, ente despersonalizado, é o conjunto de bens, direitos e obrigações da pessoa falecida, sendo sempre representado pelo seu inventariante (art. 618, I c/c art. 75, VII, ambos do CPC/15):

“Art. 75. Serão representados em juízo, ativa e passivamente:

(...)

VII - o espólio, pelo inventariante;

(...)

Art. 618. Incumbe ao inventariante:

I - representar o espólio ativa e passivamente, em juízo ou fora dele, observando-se, quanto ao dativo, o disposto no art. 75, § 1o;

(...)”

A qualidade do inventariante, entretanto, depende de nomeação judicial (art. 617 do CPC/15). E, em detida análise dos autos, constata-se que não há qualquer documento comprovando nomeação de inventariante, sobretudo porque não nos autos informação sobre abertura ou fechamento de inventário ou arrolamento.

Portanto, ao que os documentos carreados nos autos indicam, inexiste inventário, ou, a partilha já foi realizada.

Ainda que o espólio seja um patrimônio sem personalidade jurídica, com capacidade para estar em juízo, através do inventariante, se ainda não foi aberto o inventário do falecido devedor por aqueles que estão na posse e administração do espólio (art. 615 do CPC/15), nem mesmo por aqueles que têm legitimidade concorrente (art. 616 do CPC/15), o autor/recorrente, de fato, deve trazer aos autos o nome e o endereço dos sucessores do de cujus, a fim de que sejam citados. Isso se justifica porque, a despeito de não possuírem legitimidade para figurar no polo passivo do feito.

Nesse contexto, se mostra imprescindível a citação de todos os herdeiros para que seja aperfeiçoada a citação do espólio, sem a qual, inclusive, será inviável a continuidade desta ação.

Em semelhante, arestos decidiu-se:

“APELAÇÃO CÍVEL - USUCAPIÃO - CITAÇÃO DO ESPÓLIO - INVENTARIANTE OU TODOS OS HERDEIROS - INOCORRÊNCIA - NULIDADE. - A citação do espólio deve ser realizada na pessoa do inventariante ou, se não houver inventário, devem ser citados todos os herdeiros.” (TJMG - Apelação Cível 1.0267.13.001687-1/001, Relator (a): Des.(a) Marco Aurelio Ferenzini, 14a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 05/10/0017, publicação da sumula em 13/ 10/ 2017)

“PROCESSUAL CIVIL. FALECIMENTO DO DEVEDOR. OBRIGAÇÃO DO ESPÓLIO. ABERTURA DO INVENTÁRIO PELA FAZENDA PÚBLICA - MERA FACULDADE - INEXISTÊNCIA DE INVENTÁRIO - CITAÇÃO DOS HERDEIROS POSSIBILIDADE - INDICAÇÃO - ÔNUS DO CREDOR. - Quando ocorre o falecimento do devedor originário, a responsabilidade pelo pagamento do tributo executado recai, primeiramente, sobre o espólio e, após a realização da partilha, sobre os herdeiros, na proporção dos seus quinhões, como se infere do art. 131, do CTN. - A abertura de inventário prevista no art. 988, IX, CPC é mera faculdade da Fazenda Pública, não um dever. - Não se exige a abertura do inventário para que o espólio seja responsabilizado pelos débitos do devedor falecido. Destarte, verificada a ausência de abertura do inventário, cabível a citação dos herdeiros que devem ser identificados e qualificados pelo credor.” (TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0461.12.006254-6/001, Relator (a): Des.(a) Duarte de Paula, 4a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 17/07/2014, publicação da sumula em 23/ 07/ 2014)

Quando ocorre o falecimento do devedor originário, a responsabilidade pelo pagamento recai, primeiramente, sobre o espólio e, após a realização da partilha, sobre os herdeiros.

Diante da ausência de informação acerca da existência de inventário, para que fosse integrando o inventariante à lide, como representante da universalidade de bens que se instaura com a abertura da sucessão, deverá ocorrer à citação pessoal dos sucessores do de cujus.

Isto posto, CONHEÇO do recurso e DOU-LHE PROVIMENTO para anular a sentença e determinar o prosseguimento da ação em face de todos os herdeiros.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/06/2023